Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729463-03.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNYFER CRISTINE DE SOUZA SANTANA AGRAVADO: MARCO ANTONIO GIANINI, SILVIO RONALDO DA SILVA, ALLISON ANSELMO ASSUNCAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jennyfer Cristine de Souza Santana contra a decisão de indeferimento do pedido de renúncia do mandato procuratório proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0706393-67.2024.8.07.0007 (1a Vara Cível de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido consistente no reconhecimento da validade da renúncia ao mandato comunicada via WhatsApp. Eis o teor da decisão ora revista: Há comunicação de denúncia ao mandato. Acostou-se print de tela do aplicativo WhatsApp (ID. 234067550). Tenho que o ato de resilição do contrato foi ineficaz, porquanto não preencheu o requisito legal disposto no art. 112 do CPC. De fato, para que a denúncia produza efeitos e libere o denunciante de seu dever de representar a parte, aquele deverá notificá-la para que nomeie sucessor. Durante os dez dias seguintes à cientificação, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo. No caso em tela, contudo, não se comprovou a prévia notificação ao mandante, de maneira que o(a) advogado(a) continua a representá-lo. Isso porque, tecnicamente, não se “renuncia” a mandato. Por se tratar de contrato, a resilição unilateral é feita por denúncia, a qual, segundo o Código Civil, apenas se opera mediante notificação à outra parte (CC, art. 473). Na esteira do art. 112 do CPC, a notificação deve ser demonstrada "na forma prevista neste Código". Como cediço, o CPC não previu forma de interpelação por whatsapp. Ainda que assim não fosse, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, em consulta a respeito da questão (E-4.958/2017), foi claro ao estipular três balizas a serem observadas: "1. Toda notificação de 'renúncia' deve conter os elementos necessários à identificação e individualização; 2. Deve haver, ainda, confirmação clara e efetiva da recepção pelo destinatário (cf. CNJ, Procedimento de Controle Administrativo - 0003251-94.2016.2.00.0000 e https://www.conjur.com.br/dl/decisao-cnj-intimacao-whatsapp.pdf); 3. Como não há regulamentação para formas eletrônicas de interpelação, bem como porque a decisão do CNJ (citada no item acima) refere-se à hipótese de adesão voluntária, recomendou-se que tal forma de notificação deve estar contida no contrato de prestação de serviços advocatícios." (Grifei). Nesse contexto, mesmo que prevalecesse o entendimento do Tribunal de Ética, aplicável apenas a processos disciplinares (ressalto que a denúncia, como mecanismo processual, deve obedecer à normatização prevista no CPC), faltaria, na situação em comento, a demonstração de efetiva leitura e/ou previsão contratual. Feitas essas considerações, desde logo, fica intimado(a) o(a) advogado(a) a comprovar a prévia notificação de seu mandante, sob pena de ineficácia do ato de renúncia e possível responsabilidade pelos prejuízos processuais que parte possa ter nos dez dias subsequentes à notificação (art. 688 do CC/02, c/c § 1o do art. 112 do CPC). Prazo de 15 dias. Preclusa a presente decisão, prossiga-se conforme decisão de ID. Num. 232918520. A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) teria ocorrido a renúncia ao mandato por parte de seus advogados, devidamente comunicada à executada por meio do aplicativo WhatsApp, com resposta expressa da parte confirmando a ciência e informando a constituição de novo patrono, conforme comprovado nos autos; (b) a decisão agravada, ao indeferir o pedido de renúncia sob o fundamento de que o Código de Processo Civil não preveria a notificação por WhatsApp, contrariaria jurisprudência consolidada do TJDFT e a própria regulamentação interna do Tribunal, que reconhecem a validade da comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, desde que comprovada a ciência inequívoca da parte; (c) a interpretação literal do art. 112 do CPC estaria superada pela jurisprudência, que priorizaria a instrumentalidade das formas e a efetividade da comunicação, sendo desnecessária a notificação por carta com AR quando comprovada a ciência por outros meios idôneos; (d) a manutenção da decisão agravada imporia ônus indevido aos advogados, obrigando-os a permanecer vinculados ao processo mesmo após a renúncia, o que poderia acarretar nulidades processuais e prejuízos à parte; (e) haveria jurisprudência do TJDFT reconhecendo a validade da renúncia comunicada por WhatsApp, inclusive com precedentes que admitiriam a superação de eventual intempestividade diante da quebra de confiança entre cliente e patrono; (f) a Portaria Conjunta no 55/2021 do TJDFT, que regulamenta o “Juízo 100% Digital”, autorizaria expressamente o uso do WhatsApp para comunicações processuais, reforçando a legitimidade do meio utilizado; (g) todos os requisitos legais para a validade da renúncia teriam sido atendidos no caso concreto, com comprovação do recebimento, ciência inequívoca da parte e ausência de prejuízo, sendo, portanto, cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão agravada e reconhecer a desvinculação dos advogados do processo”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para “reconhecer a validade da renúncia ao mandato comunicada via WhatsApp”. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. Preliminarmente, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 23.5.2025, o e. Juízo de origem teria proferido decisão de não conhecimento da denúncia de renúncia de mandato procuratório realizada via “WhatsApp”, em razão de sua ineficácia, “porquanto não preencheu o requisito legal disposto no art. 112 do CPC” (id 236268425); (b) a referida decisão teria sido publicada em 28.5.2025 (id 237427809); (c) em 18.6.2025, teria sido apresentado pedido de reconsideração (id 240052314); (d) em 14.7.2025, foi preferida decisão no sentido de “nada a prover”, sob a fundamentação de que “a reapreciação do pedido envolve matéria já decidida por este Juízo, sendo vedada a sua rediscussão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil” (id 242430346). Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração, uma vez que o pedido de reconsideração da decisão não suspende e nem interrompe o prazo recursal. O presente agravo de instrumento foi interposto em 21 de julho de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator